Tribunal: TJSP
Processo: 1004813-25.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PROCESSO – Dos termos da inicial oferecida, mediante sua interpretação lógico-sistemática (CPC, art. 322, § 2o), é de se admitir a existência, de pedidos de: (a) declaração de inexigibilidade do débito, com reconhecimento da prescrição da dívida objeto da ação e (b) de condenação da parte em (b.1) obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da

Ementa:
PROCESSO – Dos termos da inicial oferecida, mediante sua interpretação lógico-sistemática (CPC, art. 322, § 2o), é de se admitir a existência, de pedidos de: (a) declaração de inexigibilidade do débito, com reconhecimento da prescrição da dívida objeto da ação e (b) de condenação da parte em (b.1) obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da plataforma da parte ré e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação e (b.2) ao pagamento de indenização por danos morais - Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à declaração de inexigibilidade do débito e de condenação da parte ré em obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais – e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora.
DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA – Como, na espécie, (a) restou consumada a prescrição para a cobrança da dívida em questão e reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, impõe-se, em consequência, (d) o reconhecimento da ilicitude da manutenção da informação dessa dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessa dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio.
CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mantida a cominação de multa para o descumprimento da obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da plataforma da parte ré e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de "R$250,00, até o limite de 30 dias", com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento, para a hipótese de descumprimento.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Embora configure ato ilícito a manutenção da informação de dívida prescrita em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida exclusivamente à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e/ou cobrança da dívida prescrita por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, o ilícito em questão enquadra-se na hipótese de dissabor, que não acarreta ofensa a direito da personalidade, tais como a honra, imagem ou dignidade, porquanto não expõe a parte devedora à situação de abalo de crédito e vexatória perante terceiros, com acontece com a hipótese diversa de indevida inscrição de dívida em cadastro de inadimplente, em que a simples negativação porque gera automaticamente abalo de crédito e constrangimento ao consumidor em razão da pecha de mau pagador.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Como os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pelo vencido ao Advogado do vencedor (CPC/2015, art. 85, caput), e, na hipótese de sucumbência parcial e recíproca, em julgamento de procedência, em parte, da ação, com julgamento de mérito, com acolhimento de um pedido e rejeição de outro, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada, considerando a extensão dos pedidos formulados, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015, que tornou superada a Súmula 306/STJ, as partes devem ser condenadas ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor do patrono da parte contrária, observada a proporção em que cada parte saiu vitoriosa, segundo os critérios dos arts. 85, §§ 2o ou 8o, do CPC/2015 – Em relação à sucumbência da parte ré, o valor do pedido da parte autora objeto da ação que foi acolhido basta para o reconhecimento de que essa verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8o), em razão de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo - Em relação à sucumbência da parte autora, o valor do pedido objeto da ação que foi rejeitado justifica o reconhecimento de que essa verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, § 2o, do CPC, visto que não compreende hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo – Reforma da r. sentença nessa questão.
Recurso da parte autora desprovido e recurso da parte ré provido, em parte.